Tribunal: STF
Processo: ARE 1363530
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. EFETIVADA POR MEIO DO ATO Nº 2.120, PUBLICADO NO D.O.E. Nº 4.285, DE 23/12/14, COM BASE NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 48/14. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 48/14 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. CARÁTER EXCEPCIONAL. TRATAMENTO INCONSTITUCIONAL ANTERIORMENTE ADOTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1- Em que pese ao entendimento já fixado no sentido de que o Ato que anulou as anteriores promoções dos Militares, inicialmente efetivadas pelos Atos de nº 2120 a 2129, publicados no DOE 4285, de 23/12/2014, não surtiria efeitos em razão do prejuízo ao princípio do contraditório e da ampla defesa, tem-se que se sobreveio nova declaração de inconstitucionalidade que desconstituiu a base normativa que antes sustentava as citadas promoções.



    2- Essa nova invalidação dos atos promocionais adveio da declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória 48/14, nos autos da Ação Civil Pública nº 000249-60.2015.827.2729, a qual, nos termos do artigo 16, da Lei nº 7.347/85, possui efeitos erga omnes, ou seja, oponíveis contra todos, nos limites da competência territorial do órgão prolator.



    3- Portanto, uma vez não convertida em Lei á referida medida provisória, todas as relações jurídicas dela decorrentes são nulas de pleno direito, a exemplo do ato promocional da apelante.



    4- Sentença mantida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e 142, VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Cuida-se de ação declaratória em que a apelante Rosângela Batista Lima pleiteou a inconstitucionalidade incidental/nulidade do Decreto nº 5.189/15, publicado no DOE nº 4316. O Decreto questionado anulou, entre outros atos, os Atos de nº 2120 a 2129, publicados no DOE 4285/14, que efetuaram promoções na Polícia Militar do Estado do Tocantins, pelo critério da excepcionalidade.



    O Juiz primevo, embora tenha reconhecido a inconstitucionalidade do Decreto Estadual nº 5.189/14, que anulou a promoção da autora, ora apelante, tendo em vista que não foi observado o contraditório e a ampla defesa, manteve também a nulidade dos Atos ns.º 2120 a 2129 de 2014, do Chefe do Poder Executivo que haviam contemplado a progressão da apelante, vez que baseados na Medida Provisória nº 48/14, também declarada inconstitucional, nos autos da Ação Civil Pública nº 000249-60.2015.827.2729. (...)



    Como se vê, em que pese ao entendimento já fixado no sentido de que o ato que anulou as anteriores promoções dos Policiais Militares não surtiria efeitos em razão do prejuízo ao princípio do contraditório e da ampla defesa que deveria ter sido observado pelo então Chefe do Poder Executivo, tem-se que se sobreveio nova declaração de inconstitucionalidade que desconstituiu a base normativa que antes sustentava as citadas promoções.



    Essa nova invalidação dos atos promocionais adveio da declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 48/14, nos autos da Ação Civil Pública nº 000249-60.2015.827.2729, a qual, nos termos do art. 16, da Lei nº 7.347/85, possui efeitos erga omnes, ou seja, oponíveis contra todos, nos limites da competência territorial do órgão prolator.



    Portanto, uma vez não convertida em lei a referida medida provisória, todas as relações jurídicas dela decorrentes são nulas de pleno direito, a exemplo do ato promocional da apelante."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente